Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-48.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002282-48.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ - CPF: 106.040.797-37 (APELADO), PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.298.922/0001-03 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HEIRIDAN NOBILE - CPF: 276.668.679-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), HEIRIDAN NOBILE - CPF: 276.668.679-72 (ADVOGADO), MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ - CPF: 106.040.797-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] EM CONTINUIDADE DELITIVA - PENA-BASE INSUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO DO CRIME E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA CONTINUIDADE DELITIVA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS - FURTO NÃO CONFIGURADO - PEDIDO DO APELANTE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INVASÃO DE PLATAFORMA VIRTUAL MEDIANTE FRAUDE - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PREJUÍZO MONETÁRIO
-
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS LOGINS E SENHAS DOS FUNCIONÁRIOS [FRAUDE] - MEIO EMPREGADO PARA RETIRAR O BEM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA E NÃO PARA INDUZI-LA A ENTREGAR SEU PATRIMÔNIO - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA -

PENA-BASE - 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL - PROPORCIONALIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - PREJUÍZO NO VALOR DE R$
231.997,16 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) - EMISSÃO DE 91 (NOVENTA E UM) BILHETES – LAUDO PERICIAL - 13 (TREZE) PASSAGENS
- FRAÇÃO DE AUMENTO -

2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Se utilização indevida dos logins e senhas foi o meio empregado para retirar o bem da esfera de vigilância da vítima e não para induzi-la a entregar seu patrimônio, afigura-se comprovada a prática do furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II), motivo pelo qual a pretensão desclassificatória para estelionato (CP, art. 180) mostra-se improcedente.

“O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente. 2. Hipótese em que o agente se valeu de fraude eletrônica para a retirada de mais de dois mil e quinhentos reais de conta bancária, por meio da ‘Internet Banking’ da Caixa Econômica Federal, o que ocorreu, por certo, sem qualquer tipo de consentimento da vítima, o Banco. A fraude, de fato, foi usada para burlar o sistema de proteção e de vigilância do Banco sobre os valores mantidos sob sua guarda. Configuração do crime de furto qualificado por fraude, e não estelionato.”
(STJ, CC no 67.343/GO)

“Para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos, pois houve a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, uma vez que o agente fez uso de meio ardiloso para burlar a vigilância dos ofendidos, desviando a atenção deles para que os objetos pudessem ser subtraídos com segurança. Apelo desprovido.”
(TJMT, AP NU 1002541-44.2020.8.11.0086)

O c. STJ tem adotado
“o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG; AgRg no HC no 809.677/SP).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, REsp no 1.699.051/RS; HC 436.521/SC; AgRg no REsp no 1.689.352/PE).

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no

810.514/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0002282-48.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ

APELADOS(S): MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0002282-48.2013.811.0042; Código 342380), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude], em continuidade delitiva, a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 155, § 4o,

II, c/c art. 71 do CP

- (ID 145338883 - fls. 2.106/2.150).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) a elevação da pena-base em 3 (três) meses e 2 (dois) dias-multa
“não se mostra suficientes para reprovação e prevenção do crime”
;

2) a continuidade delitiva ensejaria a elevação da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 145338883).

MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ alega sua conduta não configuraria furto,
“visto que a Cia aérea era mantida em erro, acreditando sob a falsa percepção da realidade que estava realizando a transação comercial junto à Empresa Confiança, sendo que esta sofria prejuízo econômico ao ter que arcar com o reembolso da passagem”
.

Requer o provimento para que sua conduta seja desclassificada para estelionato (ID 145338920 - fls. 4.033/4.034).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 163741524).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações Criminais - Furto qualificado [art. 155, § 4o, inc. II, c/c art. 71, ambos do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa - Pretendida desclassificação do delito de furto para o crime tipificado no art. 171, caput, do CP - inviabilidade - dolo de subtrair devidamente comprovado nos autos - ausência de prova idônea do elemento subjetivo específico do tipo descrito no citado art. 171, que inviabiliza a guarida da tese defensiva - caso concreto onde não houve entrega voluntária do bem ao agente delitivo - requisito imprescindível para a caracterização do estelionato - precedentes - “A diferença entre os delitos de furto e estelionato reside no modo em que o meio utilizado para o cometimento da infração influencia no comportamento da vítima: no furto por abuso de confiança ou fraude o meio utilizado visa diminuir ou tolher a capacidade de vigilância da vítima sobre a "res", que, por desatenção, será subtraída; no estelionato o meio ardil ou fraudulento incide na vontade do ofendido, que consente a entrega do bem ao sujeito ativo. [...]” [TJMG - Apelação Criminal no 1.0000.23.002164-4/001 - Comarca de Itajubá - 7a C. Criminal - Rel. Des. Cássio Salomé - J.: 29.03.2023] - P elo desprovimento do apelo. 2. R ecurso do Ministério Público - 2.1. Almejado aumento da censura basilar do réu - procedência - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrido - quantum aplicado na sentença que se mostra insuficiente ao caso concreto - 2.2. Reclamada alteração do percentual previsto para a continuidade delitiva, aplicando-se a fração máxima de 2/3 [dois terços] - possibilidade - número de infrações praticadas que permite a majoração, porquanto restaram cometidos 91 [noventa e um] delitos de furto, de modo que aplicável o montante máximo - P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] O denunciado subtraiu coisa alheia móvel consistente em passagens aéreas emitidas em nome da empresa/vitima ‘Confiança Agência de Passagens e Turismo LTDA’, em continuidade delitiva por 91 (noventa e uma) vezes, totalizando um prejuízo de 231.997,16 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos).

[...]no mês de outubro de 2012 o denunciado começou a invadir a plataforma (sistema de informática via web) da empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo e obteve os LOGIN's e as senhas dos colaboradores. Após, adquiriu bilhetes junto às companhias aéreas e os revendeu a diversas pessoas de vários Estados da Federação, sem a devida contrapartida financeira, causando o prejuízo estimado em R$ 231.997,16 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos).

Ressalta-se que a Confiança Turismo Ltda, além de ser uma agência de viagens e turismo é também uma ‘consolidadora’ sendo responsável pela emissão dos bilhetes aéreos junto às grandes companhias aéreas tanto dos seus colaboradores diretos, bem como, de várias agências de turismo conveniadas que utilizam também sua plataforma fornecida pela ‘Wooba Sistemas de Informática Ltda’.

Deflagrada a investigação revelou-se que o denunciado utilizou, nas invasões aos sistemas informáticos e emissões fraudulentas das passagens, o protocolo de internet (IP) de número 186.222.42.253 com origem em Florianópolis/SC.

Para invadir o sistema informático constatou-se por meio da perícia técnica (Laudo Pericial no2.10.2013.8894-01) a exploração da vulnerabilidade do sistema e a utilização do e-mail “comprasorbithal@yahoo.com.br”. Além disso, evidenciou-se o seguinte modus operandi: o denunciado realizava a invasão dos sistemas informáticos e obtinha de forma criminosa os dados cadastrais de colaboradores e/ou das agências de turismo e, se passando pelo colaborador ou representante legal da empresa vítima, entrava em contato com o site provedor ‘TERRA’ e solicitava ao atendente do site uma nova senha de acesso, informando que havia esquecido a senha ou que teve algum problema de ordem técnica e que precisava de uma “nova senha”; o atendente então confirmava os dados cadastrais e fornecia uma nova senha de forma verbal; com a senha ou LOGIN do provedor em mãos o suspeito criava um sistema de cópia oculta (CCo) na conta da vítima que passava a direcionar os e-mails para a conta que o fraudador quisesse e, assim, passava a ter acesso em tempo real e de forma imperceptível a todos os e-mails recebidos pelas vítimas, acessando e-mails que continham informações sigilosas como novas senhas e tendo o controle das contas de e-mails de todos os gerentes e funcionários das agências de viagens vinculados à plataforma da empresa consolidadora, podendo, assim, emitir, vender passagens aéreas, cancelar e alterar horários de voos e entre outros serviços.

A partir do acesso à plataforma da empresa vítima o suspeito, em ambiente virtual (internet), invadia o site das empresas aéreas e se passando por colaborador ou representante legal da empresa fazia a aquisição das passagens e as revendia através de telefone, sms e e-mail por valores abaixo do mercado, promovendo inclusive anúncios em diversos meios de comunicação.

Importa ressaltar que o e-mail “comprasorbithal@yahoo.com.br”, utilizado na negociação das passagens fraudadas, apresentava em seu cadastro como e-mail alternativo “ max_santana@hotmail.com”, o qual foi citado no áudio 8326196.WAV (cautelar vinculada a esta investigação) em que Tamires Vargas, esposa do denunciado Maximiliano, informa o e-mail do marido a uma terceira pessoa.

O denunciado, ainda, utilizava como pseudônimo o nome “RAFAEL”, sendo ele mesmo quem atendia às ligações ou realizava a venda fraudulenta das passagens a terceiros, e indicava a conta corrente de sua titularidade para depósito. Destaque-se que as passagens aéreas eram vendidas pelo denunciado por preço muito abaixo do praticado no mercado e, enquanto o dinheiro era depositado na conta do denunciado, a vítima é quem suportava os prejuízos, provocando assim severo dano patrimonial à empresa/vítima, pela subtração de um produto que posteriormente era vendido a terceiros (em consumação de noventa e um crimes de furto qualificados pela fraude, eis que foram realizadas noventa e uma vendas a cento passageiros – informação compilada na planilha anexa). [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ como incursos no art.155, §4°, inc. II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71) por noventa e uma vezes [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 145338880)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que se refere à autoria do crime de furto relatado na exordial acusatória, tenho claro que recai sobre o Denunciado.

É importante frisar, de início, que embora a Defesa alegue que o réu tenha negado a autoria, afirmando que o responsável pela emissão das passagens era a pessoa de nome
Rafael,
não é isso o que se extrai dos autos.

Repare-se que o Acusado ao ser ouvido, em Juízo, confirmou ser o responsável pela emissão das passagens aéreas, tentando, apenas, eximir-se da responsabilidade de que conhecia a ilegalidade de tais emissões, a fim de afastar o dolo. [...]

Convém ressaltar que ao ser detido, pelos policiais, o Denunciado trazia consigo uma lista com os
logins
e senhas dos funcionários da empresa-vitima, responsáveis pela emissão de passagens aéreas. [...]

Diante disso, dúvidas não restam sobre a autoria do crime narrado na exordial acusatória e imputada ao acusado
Maxmiliano Santana Saavedra Valdez.

2.2.1 - Da incidência do § II do artigo 155 do Código Penal:

Quanto à qualificadora da
fraude,
encontra-se ela sobejamente comprovada nos autos, visto que o

acusado subtraiu diversas passagens aéreas, utilizando-se de

senhas e
logins
dos funcionários da empresa-vítima.

Como se sabe, no furto mediante fraude a coisa é subtraída, sem concordância expressa ou tácita do detentor (dominus), utilizando-se o agente enganador de fraude para retirá-la da esfera de vigilância da vítima, diferente do delito de estelionato, que o agente obtém a coisa que lhe é transferida pela vítima por ter sido induzida em erro. [...]

Assim, tenho como comprovado o crime, de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 40, inciso II, do Código Penal.

2.1 - Do pedido de desclassificação do delito de furto mediante fraude para o delito de estelionato postulada pela defesa: [...]

Como se sabe, a distinção entre esses tipos penais está no fato de que, no estelionato, a fraude visa induzir a vítima em erro para que, assim, se despoje de seus bens, consciente de que estão sendo transferidos ao agente.

No furto, por sua vez, a fraude é empregada para diminuir ou retirar a vigilância sobre a coisa e, assim, possibilitar a subtração.

Pois bem, no caso dos autos, a fraude utilizada pelo Denunciado, consistente em utilizar-se dos logins e senhas dos funcionários, era destinada a retirar a vigilância da vítima sobre o bem subtraído e não para fazer com que a vítima entregasse seu patrimônio.

Assim, entendo que, ao final da instrução do feito, restou devidamente caracterizada a ocorrência do furto mediante fraude, realizado pelo Acusado.

III - DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: [...] Diante disso, tenho como comprovado o crime de furto, em sua forma qualificada, previsto no
artigo 155, parágrafo 4°, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 05 a 10, do feito, para: a) Decretar a extinção da punibilidade, nos termos art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código Repressivo, do crime de invasão de sistema informático previsto no art. 154-A, §§ 2o e 3o do Código Penal; b) Condenar o réu, já qualificado, nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, c/c 71, ambos do Código Penal. [...]

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do Réu nos seguintes termos:

4.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal: [...]

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime apresentam-se como atípicas do delito de furto qualificado, já que o Acusado demonstrou alto grau de conhecimento em informática e utilizou-se dessa habilidade para a prática dos crimes, devendo, portanto, sofrer maior reprovação;

Das consequências do crime: as consequências foram danosas, já que os valores não foram restituídos e o Acusado não se propôs a ressarcir o dano.[...]

Por tais motivos, fixo a pena-base acima do mínimo legal de DOIS ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DOZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes para serem aplicadas.

Diante da inexistência de qualquer outra causa especial ou geral de aumento ou diminuição de pena torno-a definitiva nos termos acima propostos.

Do reconhecimento da continuidade delitiva:

Diante do reconhecimento da continuidade delitiva, deve-se ter, como ponto de partida, a pena de um dos crimes e aumentando-a de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileiras, o entendimento de que o critério utilizado para se auferir a dosagem da pena, nos casos de continuidade delitiva, é o número de delitos praticados. [...]

Diante do fato de que a quantidade de delitos cometidos pelo denunciado não pode ser valorado, a consequência do reconhecimento dessa espécie de crime é a exasperação da pena, devendo o julgador considerar o número de infrações cometidas para o referido aumento. [...]

Assim, entendo que uma exasperação de 1/2 (metade), tomando o precedente acima como parâmetro, apresenta-se como razoável e proporcional para a hipótese dos autos.

Diante do reconhecimento da ocorrência da continuidade delitiva, deixo de somar as penas de multas nos termos do que dispõe o artigo 72 do Código Penal e, assim, majoro-a na mesma proporção aplicada para a pena privativa de liberdade.

Dessa forma fixo a pena do Acusado em TRÊS ANOS, QUATRO MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZENOVE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, letra ‘c’ e § 3o, do Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por se tratar de Réu tecnicamente primário, uma vez que não consta nos autos qualquer informação que tivesse sofrido condenação anterior aos fatos, e com fulcro nos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 145338883 - fls. 2.106/1.150)

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial no 2.10.2013.8894-01 (ID 25767955 - fls. 318/328), listas de passageiros (ID 25766495 – fls. 64/68) e extratos de bilhetes emitidos (ID 25766496 – fls. 73/212), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Pedro Marques, testemunha (ID 25768479 - fls. 364/365), Cleisson Ribeiro de Lima, funcionário da empresa vítima (ID 25768483 - fls. 377/378), Helvécio Cunha Costa Garáfolo, proprietário da empresa vítima (ID 25767528 - fls. 243), o apelante (ID 25769466 – fls. 431/433).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Américo Marques Marchi, delegado de Polícia (ID 25769079), Thiago Jorge Machado, perito criminal (ID 25769079), Helvécio Cunha Costa Garáfolo, proprietário da empresa vítima (ID 25769079), Cleisson Ribeiro de Lima, funcionário da empresa vítima (ID 25769079), e o apelante (ID 25769079).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Helvécio Cunha Costa Garáfolo [proprietário da empresa vítima] relatou, na fase judicial, que
“em outubro do ano passado um dos meus gerentes de TI me procurou e falou: ‘olha, tivemos alguns problema’, um problema específico, se não me falha a memória com o Rio de Janeiro, que foi emitido um bilhete na senha de uma pessoa funcionária nossa, mas que não reconhecia essa emissão”; “eu falei: ‘bom, vamos apurar”; “ficou constatado pelos meus funcionários da área de TI que realmente a emissão não foi feita pela pessoa que teria aquela senha”; “então eu pedi para que eles apurassem o que estava acontecendo; aí, depois disso sucederam-se outras emissões e isso começou a se tornar uma constante”; “eu chamei o departamento jurídico da empresa, juntamente com o do TI; falei: ‘ah, eu acho que a gente está sendo invadido”; “foi quando o jurídico falou que eu tinha que fazer uma denúncia”; “acionei a delegacia de Roubos e Furtos e todas as informações que nós tínhamos no momento e que vieram no decorrer desse processo meu departamento de TI foi passando para o jurídico”; “como eu sei que eu fui fraudado e por que que eu tive que pagar esse valor? Porque eles entravam em senhas de pessoas”; “porque a Confiança ela funciona aqui em Cuiabá, ela tem um atendimento ao público, mas em outras cidades as agências de viagens que são nossos clientes”; “nós somos como se fosse um distribuidor, um consolidador é o termo que usa”; “as passagens eram emitidas e não eram reconhecidas por essas pessoas”; “então de alguma forma eles tinham acesso a senha, mas usavam de outro IP”; “de outro local usavam a senha da nossa empresa e iam emitindo; algumas nós descobrimos a tempo, outras não; quando chegava a conta da companhia aérea eu era obrigado a pagar”; “eu paguei esses duzentos e trinta e um mil; eu acho que o presumido que ele deve estar querendo dizer é porque no momento ele não tinha certeza de quanto foi o valor fraudado”; “todos os bilhetes eu não tenho como não pagar”; “em relação aos duzentos e trinta e um mil eu trouxe prova documental”

(excerto da sentença – ID 145338883 - fls. 2.106/1.150);

- Carlos Américo Marques March [delegado de Polícia] declarou, em Juízo, que
“inicialmente receberam na DERF uma notitia criminis da empresa vítima, relatando invasão no seu sistema, que através dessa invasão, tinham acesso a senhas de colaboradores, bem como proprietários – todas as pessoas que tinham chave de operação de aquisição de passagens junto às empresas de passagens aéreas; a empresa Confiança Turismo é uma empresa consolidada; as pequenas empresas de viagens não conseguem negociar com as grandes empresas aéreas, daí se valem de empresas como a Confiança Turismo que fazem a compra no atacado das passagens e depois revendem para as pequenas empresas, isso tudo via internet”; “o acusado conseguiu burlar esse sistema”; “ele entrava em contato comprovedor de internet, o Terra”; “ele entrava em contato com o provedores da internet, ele já tinha, adquirido de maneira fraudulenta os dados da empresa, nesse contato ele se passava por representante legal da empresa e com todos os dados da empresa e pessoas, dentre as perguntas feitas pelo funcionário do provedores, ele conseguia responder todas as perguntas”; “posteriormente, nas investigações, verificaram que o acusado tinha em seu poder banco de dados de CDL, e até Infoseg ele tinha informações”; “passando-se por proprietário ou colaborador, ele alegava que tinha algum problema de acesso ao sistema e pedia para trocar a senha”; “uando receberam a notitia criminis já havia um vasto acervo de informação sobre o acusado, inclusive os dados do acusado e sua conta bancária, obtidos via internet e através de pessoas que adquiriram passagens do acusado”; “foi uma investigação tranquila, pois teve mais o cautela de verificar e ratificar as informações trazidas pela empresa vítima, fazendo as devidas representações cautelares”; “pelas interceptações telefônicas, verificaram que ora atendia o telefone pelo nome de MAXIMILIANO, ora pelo nome de RAFAEL, mas ficou evidente que se tratava da mesma pessoa”; “quando o acusado foi preso quando retornava de viagem, ele trazia consigo e isso foi apreendido uma pasta contendo: 1 notebook, 1 ipad, 1 token eum pen drive, esse material foi periciado e foi verificado vasto material da empresa vítima, corroborando a materialidade delitiva”; “ele utilizava hospedagens de sites do exterior, Miami (U.S.A), Houston (U.S.A), em diversas localidades fora do país”; “a sensação que dá ao depoente é que onde há internet a sua disposição, sua capacidade lesiva é grande, pelo alto grau de inteligência do mesmo”; “os valores trazidos, vieram pela própria empresa vítima”; “não é somente a empresa Confiança Turismo que foi lesada, várias outras empresas de turismo foram afetadas”; “constataram pelas interceptações, quando a empresa descobria a fraude e cancelava a passagem, ligavam para o acusado, ele replicava a passagem e realizava o serviço”; “teve caso de pessoas que estava em Miami, em viagem, onde a empresa vítima descobriu a fraude e cancelou a passagem, entraram em contato com o réu e ele trouxe as pessoas”; “ele não deixa um cliente na mão”; “foi visitado por advogados de vários Estados e de várias empresas, empresários, querendo saber sobre o caso”
(excerto da sentença – ID 145338883 - fls. 2.106/1.150);

- Thiago Jorge Machado [perito criminal] relatou que
“na parte da segurança de informação, nos tratamos a vulnerabilidade como uma brecha de segurança, por exemplo: senão, trancarmos nossa porte, ela tá vulnerável para qualquer um entrar! Foi constatado vulnerabilidade no login da empresa, ele tinha essa vulnerabilidade na parte do sql injection”; “entravam com alguns códigos e abriam todos os login”; “existem vários meios para obter senhas, que há uma forma chamada engenharia social em que o indivíduo entra em contato com o operador do sistema e faz indagações, passando-se por provedor”; “o sql injection foi uma das situações também em que o réu pudesse acessar o sistema da empresa vítima”; “que o acusado já com senhas de administrador, ele poderia cria outros usuários, tendo o invasor a certeza que mesmo trocando as senhas ele poderá reaver o sistema”; “ele criava uma cópia, datas, senhas, cartão de crédito, onde o funcionário trabalhava, senhas de 6 e 8 dígitos”; “esse sistema de logar, como administrador, tinha alguns dados do próprio sistema, como dados pessoais”; “foi encontrado muitos números de cartões, senhas de 6 e de 8 dígitos, cadastros completos, etc”; “no material apreendido com o acusado foi encontrado dados de várias empresas de turismos, várias abas e cada aba significava uma empresa de turismo”; “realizou duas perícias, uma na empresa vítima e outra no material apreendido com o acusado”
(excerto da sentença – ID 145338883 - fls. 2.106/1.150);

- Cleisson Ribeiro de Lima [funcionário da empresa vítima] informou, na audiência de instrução, ser o
“responsável pelo setor do Tecnologia da Informação da empresa vítima”; “foi um trabalho árduo para esclarecimento dos métodos operandi do Maximiliano”; “a Confiança Turismo é uma consolidada, e uma das bases, em novembro, identificou uma venda que de fato não foi efetuada por eles”; “o sistema usando atualmente, o sistema Wooba, que fazem uso para venda de passagens aéreas; que o sistema fazem uso de vários log's, um deles seria o IP”; “assim que identificado por essa base em Ribeirão Preto, verificaram que haviam outras vendas através de cruzamento de dados, que não havia sido feita pelos colaboradores”; “havia inclusive vendas de passagens efetuadas pelo depoente que compõe o setor administrativo, atuando em venda de passagens”; “não existe sistema seguro, e num primeiro momento começaram a checar o sistema de informação explorando as vulnerabilidades do sistema, utilizaram o sistema sql injection, verificaram uma falha no sistema e daí identificaram uma falha e resolveram essa vulnerabilidade do sistema”; “mesmo assim, mantiveram uma curado acompanhamento das transações”; “estava de férias e incumbiu seu gerente, o Cristian, para realizar o acompanhamento dessas fraudes, sendo que ele mantinha um contato direto com o delegado Carlos Américo”; “nas suas férias foi verificado que as fraudes ainda estavam ocorrendo”; “as fraudes ocorriam no portal, ou também junto a própria companhia, que as fraudes no portal conseguiam identificar a curto prazo a fraude e conseguiam ligar na companhia e muitas vezes até tirar passageiros do voo”; “pagam em dezenas, em poupex, assim, faziam o balando de vendas lícitas, previam o pagamento de X e vinha, a cobrança de duas vezes X. Empregaram a técnica de geolocation e constataram que as vendas de passagens ilícitas partiam de uma determinada região”; “passaram a cruzar informações entre os usuários de passagens ilícitas e verificaram uma pessoa que é cliente de uma das bases da Confiança Turismo, o qual informou os dados do Maximiliano”; “assim passaram a realizar buscas na internet pelo acusado, parentes e dados pessoais do acusado, concluíram então que poderia ser mesmo o acusado o autor das fraudes”; “engessaram mais o setor de segurança da empresa e constataram que o acusado utilizava a técnica de engenharia social, pois assim que reestruturavam o sistema, logo ligava na empresa, uma pessoa passando-se por uma empresa (ex: Avianca), tentando obter dados da empresa”; “essa técnica, por exemplo, o acusado liga para o Ministério Público, levanta os dados do senhor, depois liga para o servidor e com esses dados ele realizava a fraude; que não sabe como o acusado obtinha essas informações”; “mudaram de servidor para obter um maior grau de segurança, do provedor Terra para o Localweb, onde houve uma tentativa de ataque pelo acusado, onde de posse dos dados pessoais do depoente, o acusado tentou substituir senhas; que o acusado é muito inteligente, que mudaram as senhas em uma segunda-feira na terça-feira os e-mail dos colaboradores já estavam com cópia oculta para o e-mail dele”; “ele garimpava as informações de senha através das informações de e-mail dos responsáveis pela empresa”; “usaram vários métodos identificação de vulnerabilidade, mas constataram a engenharia social como meio para obter senhas de e-mail e invadir assim o sistema da empresa vítima; que não sabe o número ao certo de pessoas que tiveram as senhas e e-mail invadidos, porque além da empresa vítima, há as bases que foram invadidas; que em relação aos valores, passaram a apurar a daquele período para rente, porque identificaram fraudes antigas do acusado, mas como não tinham a certeza como estava ocorrendo as fraudes, na época não tiveram o amplo cuidado sobre o prejuízo; que decidiram fixar um limite temporal para contabilizar as fraudes atribuídas ao acusado, pois caso fossem recorrer a tempos anteriores o valor seria muito maior que o informado”
(excertos da sentença – ID 145338883 - fls. 2.106/1.150)

- MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ [apelado/apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que
“essas acusações não são verdadeiras; nenhuma delas”; “as emissões das passagens realmente foram feitas por mim”; “não dessa quantia exorbitante que estão mensurando, mas eu não furtei os dados que eles dizem que eu furtei”; “eu recebi esses dados de uma terceira pessoa, no qual eu fazia a emissão e ganhava uma determinada porcentagem pelo que eu vendia”; “os dados que eu falo é o login e senha”; “só pra fazer emissão”; “eu fazia emissão dos bilhetes”; “quem me passou esses dados foi uma pessoa que eu conheci através da internet que fazia venda de passagens aéreas”; “o telefone que estava comigo era de uma determinada pessoa que ele tinha uma agenda já de pessoas as quais ele sempre vendia essas passagens, entendeu? tanto é que ai se fala o nome de Rafael e o meu nome”; “esse chip me foi passado, já que tinha um determinado grupo de pessoas que ele já vendia e eu recebia os dados somente para estar fazendo a emissão para essa pessoa”; “eu recebia os dados; recebia o telefonema dessas pessoas pra quem ele já tinha vendido e só fazia a emissão; eu fazia a emissão e a pessoa ligava pra mim pedindo a passagem”; “ai, eu emitia o bilhete e recebia o dinheiro; eu recebia o dinheiro, mas eu não ficava com cem por cento do valor; a minha parte era só de dez por cento do valor que fosse emitido a passagem; eu entregava a parte para essa outra pessoa que me deu a senha”; “quem abriu o banco de dados da Confiança Turismo não foi eu”; “essa pasta que foi apreendida comigo quando eu estava no aeroporto tinha todos os dados”; “quem me deu isso foi essa pessoa que acessava o meu computador; não digo que ele acessava diariamente, mas algumas vezes ele acessava meu computador quando eu estava na minha loja, que é no centro da cidade, onde ele ia para receber o valor da parte dele”; “ele recebia o valor dele e às vezes ele falava: eu posso usar o seu computador?’; eu: ‘sim, claro”; “usava o computador; mas o computador era meu”; “essa pessoa me pediu como se eu fosse um funcionário dele”; “tudo iniciou-se assim, foi pela internet, que eu estava buscando passagem”; “ai, eu conheci essa pessoa porque aparecia no anúncio dele que ele era da cidade de Florianópolis”; “se eu encontrar com a pessoa é uma coisa mais fácil de eu comprovar se a passagem que eu queria comprar, na época, era verdadeira ou não”; “porque ele era da minha mesma cidade”; “eu marquei o encontro com ele e nós nos encontramos”; “nisso que nós nos encontramos ele me apresentou”; “falou: ‘ah, você mora aqui há muito tempo?’, eu falei: ‘sim, moro há algum tempo aqui”; “eu tenho uma loja, um comércio no Centro”; “e ele falou: ‘você está precisando de passagem?”; “sim, eu estou precisando de passagem”; “ele perguntou: ‘você tem interesse em estar me ajudando”; “porque eu tenho muita emissão de passagem e gostaria de saber se você poderia me ajudar”; “eu te pagaria uma determinada porcentagem por cada emissão que você fizesse”; “no momento eu não quis concordar”; “a gente ficou conversando; eu falei onde era a minha loja e depois de uns quatro, cinco dias ele voltou a loja”; “oi Max, eu gostaria de saber como você está”; “conversou comigo e falou: ‘isso é uma coisa lícita, você vai está emitindo”; “se você quiser você pode dar a sua conta, porque não vai ter nenhum problema”; “ele falou que era uma coisa lícita e eu até o momento acreditei, até porque eu fazia a emissão e nunca, até então, eu tinha tido nenhum problema; eu emitia; o número que ele me deu eu já tinha um determinado grupo de pessoa que pedia passagem”; “essas pessoas me ligaram e eu fazia a emissão com os dados que ele me mandava”; “ele falou assim: ‘oh, você pode fazer a emissão dessas pessoas com esses dados”; “a sua parte será dez por cento do valor que você vender”; “tanto é que eu fazia o depósito na minha conta e ele ia até a minha loja para resgatar o dinheiro”; “eu dava o dinheiro para ele em dinheiro; ele buscava na minha loja, que é no centro”; “no momento a gente não pensa em fazer transferência bancária, já que eu estava no centro todos os dias”; “não me soava estranho ter que pagar para ele em dinheiro”
(excertos da sentença – ID 145338883 - fls. 2.106/1.150).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso do apelado/apelante [
MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ]
por envolver pretensão desclassificatória.

O apelado/apelante, durante o mês de outubro de 2012, após obter logins e senhas dos colaboradores, invadiu a plataforma virtual [sistema de informática via web] da vítima [
“Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.”
] e emitiu, mediante fraude, passagens aéreas em nome da vítima, resultando em prejuízo no valor de R$
231.997,16 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Os bilhetes eram adquiridos
junto às companhias aéreas e revendidos para diversas pessoas de vários Estados da Federação, sem a devida contrapartida financeira, conforme declarações de
Helvécio Cunha Costa Garáfolo [proprietário da empresa],
Cleisson Ribeiro de Lima [funcionário da empresa] e Thiago Jorge Machado [perito criminal], em ambas as fases da persecução penal.

Anote-se que a empresa [
“Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.”
] atua como responsável pela emissão dos bilhetes junto às grandes companhias aéreas tanto dos seus colaboradores diretos, como das agências de turismo conveniadas que utilizam também sua plataforma fornecida pela “
Wooba Sistemas de Informática Ltda
”, seu seja, é uma
“consolidadora”
, o que permitiu a fraude para subtração dos valores referentes às passagens aéreas emitidas, conforme narrativa do delegado de Polícia [Carlos Américo Marques March], em Juízo (ID 145338883).

Como bem pontuado pela i. PGJ, a
“subtração patrimonial perpetrada pelo réu ocorreu mediante fraude, sendo que não houve concordância expressa ou tácita da empresa-vítima em entregar as passagens emitidas. O agente utilizou-se de seus conhecimentos da área de informática para emiti-las, utilizando-se dos logins e senhas dos funcionários da citada ofendida
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 175/178).

Em suma, a utilização indevida dos logins e senhas dos funcionários [fraude] foi o meio empregado pelo apelado/apelante para retirar o bem da esfera de vigilância da vítima e não para induzi-la a entregar seu patrimônio.

Com efeito, a fraude utilizada para
“subtrair”
coisa alheia móvel (CP, art. 155, § 4o, II) tem finalidade diversa daquela adotada para
“obter vantagem ilícita”
(CP, art. 171, “caput”), consoante julgados do c. STJ e deste e. Tribunal,
in verbis
:

“O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que,
no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído
, sem que se aperceba;
no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente
. 2. Hipótese em que o agente se valeu de fraude eletrônica para a retirada de mais de dois mil e quinhentos reais de conta bancária, por meio da ‘Internet Banking’ da Caixa Econômica Federal, o que ocorreu, por certo, sem qualquer tipo de consentimento da vítima, o Banco. A fraude, de fato, foi usada para burlar o sistema de proteção e de vigilância do Banco sobre os valores mantidos sob sua guarda. Configuração do crime de furto qualificado por fraude, e não estelionato.”
(CC no 67.343/GO - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.12.2007 - grifado)

“Para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos, pois houve a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, uma vez que o agente fez uso de meio ardiloso para burlar a vigilância dos ofendidos, desviando a atenção deles para que os objetos pudessem ser subtraídos com segurança. Apelo desprovido.”
(AP NU 1002541-44.2020.8.11.0086 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 7.7.2021)

Se comprovada a prática do delito de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II), pelo apelado/apelante [
MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ]
, a pretensão desclassificatória mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria [recurso da 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias [utilização de
“alto grau de conhecimento em informática”
e
“habilidade para a prática dos crimes
”], e consequências do crime [
“valores não foram restituídos”
e o apelante
“não se propôs a ressarcir o dano”
].

O c. STJ tem adotado
“o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022; AgRg no HC no 809.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Nesse quadro, impõe-se redimensionar a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva e aumentou a pena em 1/2 (metade).

Todavia, a vítima
Helvécio Cunha Costa Garáfolo [proprietário da empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.]
indicou o prejuízo no valor de R$
231.997,16 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), referente a emissão de 91 (noventa e um) bilhetes que teriam sido fraudados (
ID 145338883)
.

Consigne-se que perito criminal Thiago Jorge Machado elaborou uma tabela relativa
“as emissões feitas de cidades não correspondentes com os localizadores da passagem com conflito no sistema financeiro de recebimento”
[
“Tabela 1

- Data e Hora da emissão com o IP fraudulento, passageiro e localizador:

Emissão - IP - Passageiro - Localizador”
], na qual constatou terem sido fraudados bilhetes emitidos para, pelo menos, 13 (treze) passagens [
“SILVA\WAGNER”; “SANTOS\ARMANDO”; VIEIRRA\DANIEL MR”; “VARGAS\TAMIRIS MRS”; “REIS\AMANDA MRS”; ALVES\ANNA MRS”; MARQUES\JOÃO MR”; “MOURA\MICHELLE MRS”; “SANTANA\FABRIZZIA”; SANTANA FABRIZZIA"; "LO”ES“RODSON MR”; LOPES\JOANI MRS”; RIBEIRO\JULIANNE MRS”; RIBEIRO\DANIEL MR”; LOPES\RODSONMR”; LOPES\JOANI MRS”; RIBEIRO\JULIANE MRS”; “RIBEIRO \DANIEL MR”; REIS\AMANDA MRS”; SANTANA\FABRIZZIA”; VARGAS\TAMIRIS”
], conforme Laudo Pericial

- no 2.10.2013.8891-01 (ID 25767955 - fls. 321).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, REsp no 1.699.051/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -6.11.2017; HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018; AgRg no REsp no 1.689.352/PE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.4.2023).

No caso, foram praticados mais de 7 (sete) furtos, razão pela qual aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para majorar a pena.

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva de
MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ
para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I) .

Segue-se orientação do c. STJ:

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(AgRg no HC no

810.514/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.6.2023)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
o apelo da

6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ para redimensionar as penas do apelado/apelante para
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

DESPROVIDO
o apelo de

MAXIMILIANO SANTANA SAAVEDRA VALDEZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023